Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718814-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO TECHNOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO TECHNOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. BANCO DO BRASIL S.A., bem como, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. e, ainda, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 59320721 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado João Pedro da Costa Barros, inscrito na OAB/DF sob o n°. 17.757. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018